Tribunal: TJDFT
Processo: 0716390-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716390-61.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO RONI DA ROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Indulto pleno. Decreto 12.338/24. Crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça. Reparação do dano. Capacidade econômica. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de indulto da pena privativa de liberdade com base no Decreto Presidencial 12.338/24. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se a falta de condenação do apenado em danos materiais o exime de reparar o dano para ser beneficiado com o indulto; (ii) se há elementos que demonstrem a incapacidade econômica do agravante para reparar os danos causados à vítima. III. Razões de decidir 3. O D. 12.338/24 estabeleceu, entre as condições para concessão do indulto a condenados por crimes patrimoniais sem grave ameaça e violência, a reparação do dano, conforme o disposto no art. 16 (arrependimento posterior) ou no art. 65, caput, III, “b”, do CP (atenuante de reparação de dano), excetuada a necessidade de reparação do dano aos que comprovem incapacidade econômica de repará-lo. 4. O fato de o apenado não ter sido condenado à reparação mínima dos danos materiais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, não o exime de ter que reparar o dano causado à vítima, para cumprir os requisitos do indulto (art. 9, XV, do D. 12.338/24). 5. Não provada a reparação do dano ou a incapacidade econômica para fazê-lo, mantém-se a decisão que indeferiu o indulto da pena privativa de liberdade nos termos do art. 9, XV, do D. 12.338/24. IV. Dispositivo 6. Agravo não provido. Dispositivos relevantes citados: Decreto 12.338/24. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 935.027/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 9o e 12, § 2o, inciso V, ambos do Decreto no 12.338/2024 e ao enunciado 631 da Súmula do STJ, sustentando ter direito ao indulto da pena privativa de liberdade. Argumenta que a exigência de reparação do dano não pode constituir óbice à concessão do benefício, pois inexiste condenação que a imponha. Ressalta sua hipossuficiência econômica. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta aos artigos 5o, inciso II, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 9o e 12, § 2o, inciso V, ambos do Decreto no 12.338/2024, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "Não há ilegalidade no acórdão estadual que negou o benefício com base na ausência de demonstração da reparação do dano pelo condenado ou de comprovação da incapacidade de fazê-lo. Esse entendimento se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, ao julgar situações pretéritas assemelhadas" (AgRg no HC n. 935.027/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Também não merece prosseguir o apelo no que se refere à apontada violação ao enunciado 631 da Súmula do STJ, eis que, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Outrossim, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo" (RE n. 1.520.514 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 17/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021